Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718729-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THAIS DE PAIVA MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o documento de ID no 13902776 – pág. 1 – se mostra insuficiente como comprovante de pagamento, por não estampar o número da GRU constante do ID no 13902775 – pág. 1. Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios